Tribunal: TJES
Processo: 0021074-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021074-83.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FRANCO TEIXEIRA ALTOE
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,
em face da sentença A fls. 57/59 que julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de RS 279,94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais por valores
pagos perante o cartório de protesto de títulos, bem como
a quantia de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais para o Apelado.

De acordo com os fatos narrados na petição inicial a fls. 02/07, o Requerente alega que teve seu nome negativado e com restrição de crédito mesmo após ter quitado a dívida.

Em análise da documentação acostada aos autos, observa-se a fls. 10/11, que a conta de
maio de 2020 foi paga em 24 de julho de 2020, ou seja, com atraso de dois meses.

A fls. 11, nota-se que o título foi apresentado para protesto no dia 04 de Agosto de 2020, ou seja, onze dias após o devido pagamento da conta.

Assim, evidencia-se que a quitação do débito foi realizada anteriormente ao protesto do título, atitude esta repreensível pelo direito civil.

Ressalta-se, ainda, que o Apelado providenciou o cancelamento do protesto indevido, tendo de arcar com o custo do tabelionato no importe de RS 279,94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), quantia esta que merece ser ressarcida.

O Artigo 42 do Código Civil é claro ao abordar o tema:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse sentido, observa-se que o Apelado obteve uma perda referente a quantia citada acima por ter providenciado o cancelamento do protesto indevido, que não foi causado por ele.

Por tal razão, mantém-se a condenação pelos danos materiais causados.

No que tange à indenização fixada a título de danos morais pelo douto Magistrado de primeiro grau, observa-se que o entendimento externado segue os parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual devem ser mantidos:

[...] In casu, tenho que o abalo extrapatrimonial é evidente, uma vez que o autor teve o seu nome negativado de forma indevida (fls. 13/15). Aliás, a jurisprudência entende que se trata de dano moral in re ipsa.

No tocante relação ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, do outro lado, represen
ta
r enriquecimento injusto por parte da vítima [...]

Tendo em vista que o protesto foi realizado posteriormente à quitação do débito, não há razões para que o Apelado sofresse restrições indevidas.

Sob essa ótica, já é pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, visto que a
existência de registros negativos são aptas a abalar a imagem da pessoa física perante a sociedade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.
2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)[destaque}

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As matérias referentes aos artigos 403 do CC e 373, inciso I, do CPC de 2015 não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF).
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais decorrentes de protesto indevido decorreu da análise do conjunto fático-probatório e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)[destaque]

Desse modo, mantém-se o valor relativo aos danos morais fixados pelo MM. Juiz
a quo
, que arbitrou o pagamento de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Referida posição se enquadra ao presente caso concreto, pois, como bem registrado pelo Magistrado, a situação narrada tem o condão de expor o apelante a dor, constrangimento e afins perante terceiros, a ponto de gerar direito a indenização por danos morais.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil,
majoro-o para 11% (onze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento)
sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA QUITADA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Mantém-se o valor fixado a título de danos materiais em RS 279, 94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a fim de ressarcimento do valor gasto para cancelar o protesto indevido.

2.

Preserva-se o valor fixado pelos danos morais sofridos no importe de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da negativação do nome do Apelado, mesmo este já tendo quitado a dívida.

3.

Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.